Tribunal: TJSP
Processo: 1006377-40.2019.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Ação de Usucapião Extraordinária. Sentença de extinção ante o reconhecimento de coisa julgada. Ajuizamento de ação anterior idêntica julgada improcedente e já com trânsito em julgado. Indeferimento da inicial que era de rigor. Aplicação do artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Recurso desprovido.